Tribunal: STF
Processo: RHC 212800
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 51):



    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. BUSCA E APREENSÃO. DEFESA QUE NÃO DEMONSTROU QUE O CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL OCORREU EM ENDEREÇO DIVERSO DO DECLINADO. DILIGÊNCIA POLICIAL REALIZADA SOB O SENSO COMUM DE RAZOABILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Ao cumprirem o mandado judicial de busca e apreensão, os Policiais dirigiram-se ao endereço com as características gerais indicadas no documento. Todavia, no local, descobriu-se tratar de casa geminada compartilhada entre o Paciente, sua mãe e seu irmão. E, não obstante a prova acostada a este feito demonstrar que no prédio havia três portas frontais distintas, o Impetrante deixou de refutar na inicial a informação dos Agentes que cumpriram a diligência de que portas traseiras das unidades de habitação comunicavam-se. Em outras palavras, se por um lado fotos externas do imóvel foram inseridas na petição inicial, por outro a Defesa deixou de anexar na peça imagens internas ou croquis da construção que permitissem concluir que se tratam de endereços de fato distintos – ônus que lhe competia. 2. Assim, no caso pressupõe-se que no imóvel – independentemente de haver compartimentação que distinga os locais de residência do Paciente, sua mãe e seu irmão – há cômodos internos que se comunicam contiguamente. A Defesa, ao não juntar aos autos imagens internas da construção que confirmassem inequivocamente ser óbvia a constatação de que no local havia três habitações de fato independentes, não logrou êxito em comprovar sua alegação de que os Policiais realizaram diligência em endereço diverso do declinado no mandado judicial de busca e apreensão. 3. É razoável admitir que os Agentes, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, e buscando dar a devida efetividade à diligência, não poderiam presumir que se tratavam efetivamente de moradias autônomas. Precedente da Suprema Corte dos Estados Unidos, no ponto, citado no voto-vista do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ: United States v. Leon, 468 U.S. 897 (1984), em que foi admitida a exceção da boa-fé em razão de a atuação policial ter-se dado em conformidade com o senso comum de razoabilidade, e sob a confiança na legalidade dessa atuação. Deliberou-se, na oportunidade, que a exclusionary rule teria lugar somente na hipótese de má conduta policial, com a finalidade manifesta de violar a Constituição. 4. Ordem de habeas corpus denegada.



     



    Consta dos autos que o recorrente foi pronunciado pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal e no art. 2º da Lei 12.850/2013.



     O recorrente pede, liminarmente, a suspensão do andamento do processo 0000224-04.2016.8.17.1270, tendo em vista que será submetido ao Tribunal do Júri e a sua tramitação poderá implicar prejuízo irreparável. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de que seja declarada a “ilegalidade da diligência de busca e apreensão, com a consequente declaração de ilicitude da prova nela obtida uma vez que extrapolou os limites espaciais do mandado judicial.”



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente